Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005658-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - CPF: 807.044.761-34 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA — DECISÃO AGRAVADA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Manoel Messias Nunes de Matos

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Comum n° 1014651-21.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita.

O agravante sustenta, em síntese que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo, pugnando, portanto, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 1013865).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1192825).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1216647).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020